Tribunal: CARF
Processo: 12448.728743/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as efetuadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728743/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.827 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO DURÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido, as
transferências financeiras sejam comprovadas, haja correspondência entre as
transferências financeiras previstas e as efetuadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728743/2011-39
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728743/2011-39

Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$
20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 396 e ss).
Pois bem. Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 334 a 340)
lavrado contra o contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 99.766,53, além de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente ao ano-
calendário de 2007.
Segundo relata a autoridade autuante no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal (fls. 330 a 333), o lançamento do imposto cumulado com os mencionados consectários
legais decorreu da omissão de rendimentos em face da existência de depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada pelo sujeito passivo. Referidos valores estão evidenciados no
seguinte demonstrativo (expresso em Reais):
Ano-calendário 2007
TOTAL DE DEPÓSITOS
ORIGEM COMPROVADA
ORIGEM NÃO COMPROVADA
752.397,67
0,00
752.397,67
No ponto, relata a autoridade autuante que, uma vez intimado a comprovar a
origem dos depósitos/créditos realizados em suas contas bancárias, o contribuinte apresentou
duas cópias de notas promissórias, nos valores de R$ 500.000,00 e de R$ 40.000,00, cujo
beneficiário era a empresa NAPROSERVICE SERVIÇOS E REPAROS NAVAIS LTDA (CNPJ
n.o 32.079.220/0001-49), em razão de que referida empresa foi intimada a apresentar contratos
de empréstimos com sócios ou acionistas, registro contábil de empréstimo concedido ao
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728743/2011-39

contribuinte fiscalizado e, bem assim, documentação comprobatória da efetiva transferência
bancária relativa aos empréstimos concedidos ao contribuinte fiscalizado.
Em resposta à mencionada intimação, aduz o Fisco que a empresa
NAPROSERVICE apresentou cópias, da 14a. e última alteração do contrato social onde o
contribuinte fiscalizado figura como sócio de empresa, contrato de mútuo e registros contábeis
da empresa, mas não apresentou documento que comprovasse a efetiva transferência dos valores
da conta-corrente da pessoa jurídica para o contribuinte, em razão de que a origem dos depósitos
em relevo foi considerada não comprovada.
Aduz, ainda, a autoridade autuante que as contas bancárias em que foram
depositados os valores em questão são mantidas em conjunto pelo contribuinte com Elisabete
Barbosa Durães, pelo que foi atribuído ao contribuinte 50% (cinqüenta por cento) dos valores
depositados e que foram considerados como rendimentos omitidos com fulcro no art. 42 da Lei
n.o 9.430, de 1996.
Cientificado do lançamento, o contribuinte juntou ao processo os documentos de
fls. 355 a 377, e apresentou a impugnação de fls. 349 a 354, onde, em síntese:
1. Alega ter informado à fiscalização que celebrou, em 02/02/2007, com a empresa
NAPROSERVICE SERVIÇOS E REPAROS NAVAIS LTDA um contrato de
mútuo, com a abertura de crédito no valor de R$ 3.500.000,00, e vencimento para
02/02/2013, dinheiro esse para ser utilizado pelo mutuário na medida de suas
necessidades;
2. Dado este quadro, reitera que a maioria dos depósitos efetuados na conta bancária
fiscalizada está respaldada pelo contrato de mútuo, cujos valores,
comprovadamente, foram transferidos da empresa mutuante para o mutuário, ao
que, na seqüência, passa a justificar cada um desses depósitos;
3. Relativamente aos depósitos realizados em janeiro de 2007, no importe de R$
60.865,87, alega que parte do valor depositado, mais precisamente R$ 45.865,87,
é decorrente de transferência da conta da agência n° 1207000874.143 de
MARCELO ANDRÉ GOMES BARBOSA para a conta bancária (conta n°
9003268) do contribuinte fiscalizado, ao passo que a parcela restante,
correspondente a R$ 15.000,00, foi depositada com disponibilidade própria do
impugnante;
4. Relativamente ao depósito realizado em 02/02/2007, no importe de R$
500.000,00, alega que este valor se encontra acobertado por contrato de mútuo no
valor de R$ 3.500.000,00, contrato esse garantido pela nota promissória de R$
500.000,00, e que a comprovação do depósito é feita com a juntada do extrato da
conta-corrente fornecido pelo Banco Real S.A, sendo que o depósito foi realizado
por meio de TED;
5. Aduz que essa operação está devidamente retratada em termos contábeis com
registro no Diário n° 19 da empresa mutuante, no livro Razão n° 19 (conta
CARLOS DURÃES), na conta 1.1.08.03-01 e no livro Razão, conta n° 1.1.01.02-
01 (conta Banco do Brasil S/A), pelo que considera que se comprova a efetiva
transferência (por meio de TED) do valor de R$ 500.000,00 da empresa
NAPROSERVICE para a conta do impugnante no Banco Real;
6. Relativamente ao depósito realizado em 02/05/2007, no importe de R$ 36.000,00,
alega que esse valor foi depositado em cheque e tem origem em suas próprias
disponibilidades;
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728743/2011-39

7. Relativamente ao depósito realizado em 21/09/2007, no importe de R$ 50.000,00,
alega que esse valor foi depositado por equívoco pela empresa FIFTING
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELÉTRICA E COMERCIAL LTDA, na conta do
impugnante, quando deveria ter sido feito na conta da empresa NAPROSERVICE;
8. Relativamente aos depósitos realizados em 10/10/2007 e 21/10/2007,
respectivamente, nos importes de R$ 24.531,80 e R$ 41.000,00, alega que tais
depósitos têm origem em suas próprias disponibilidades;
9. Relativamente ao depósito realizado em 05/12/2007, no importe de R$ 40.000,00,
alega que referido depósito teve origem em transferência autorizada pela empresa
NAPROSERVICE, de sua conta-corrente do Banco do Brasil S.A para o Banco
Real S.A. e, para a comprovação do alegado, informa que juntou ao processo
cópia da carta dirigida pela NAPROSERVICE ao Banco Real S/A, datada de
04/12/2007, solicitando a emissão de uma TED no valor de R$ 40.000,00, para a
conta-corrente n° 9003268-8, agência 1.216 do contribuinte fiscalizado, ao que
destaca ter juntado o extrato da referida conta-corrente e uma nota promissória no
valor de R$ 40.000,00, dada em garantia à NAPROSERVICE;
10. No ponto, aduz, ainda, que referida operação encontra-se registrada no Livro
Razão n.o 19 da empresa NAPROSERVICE, mais precisamente na conta
CARLOS ALBERTO DURÃES (n.o 1.1.0803-1);
11. Feitas essas justificativas, reclama que no procedimento de ofício efetuado com
base em depósito bancário, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não é
bastante a simples presunção legal de que os depósitos constituem renda
tributável, visto que, a seu ver, é absolutamente imprescindível que seja
comprovada a utilização dos valores depositados, como renda consumida,
evidenciando sinais exteriores de riqueza, já que o depósito bancário por si só não
constitui fato gerador do imposto de renda, pois, não caracteriza disponibilidade
econômica de renda e proventos, além do que alega que o lançamento assim
constituído só é admissível quando fica comprovado o nexo causal entre o
depósito e o fato que represente omissão de rendimentos;
12. Alega que esse é o entendimento consagrado pela Segunda Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, entendimento esse manifestado no Acórdão n°
102.46.231 de 28/01/2004, e que foi publicado no D.O.U. de 10/09/2004;
13. Nesse rumo, sustenta que a presunção criada a favor do Fisco não afasta a tese de
que, a princípio, o depósito bancário não representa disponibilidade econômica
do contribuinte, pelo que, mesmo quando se trata de lançamentos fundados em
presunções legais, é dever da autoridade fiscal fundamentar objetiva e
motivadamente as razões que autorizam o juízo presuntivo, o que alega não ter
sido feito no caso os autos;
14. Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento do Auto de Infração
hostilizado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 396 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728743/2011-39

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à instituição
financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MÚTUO.
Considera-se comprovada a origem de depósito realizado na conta bancária do
contribuinte fiscalizado a título de mútuo firmado entre este e uma pessoa jurídica
quando consta dos autos, além dos respectivos contrato e registros contábeis assentados
na escrituração do mutuante, o documento comprobatório da efetiva transferência do
recurso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, do montante objeto de autuação, a decisão recorrida considerou que
foi comprovada pelo impugnante apenas a origem do crédito de R$ 500.000,00, realizado em
02/02/2007, por entender que apenas em relação a este crédito foi comprovada a efetiva
transferência do recurso por meio da cópia do extrato de informações sobre a respectiva
transferência eletrônica disponível (TED), colacionada pelo impugnante à fl. 377 do processo.
Em relação à origem do crédito realizado em 05/12/2007, na conta-corrente n.o
9.003268-8, da agência 1216 do Banco Real, no importe de R$ 40.000,00, a decisão recorrida
entendeu que remanesceria não comprovada, uma vez que os documentos juntados pela defesa
(cópia de carta dirigida pela NAPROSERVICE ao Banco Real S/A, solicitando a emissão de
uma TED no valor de R$ 40.000,00, para a conta-corrente do contribuinte fiscalizado, o extrato
da referida conta-corrente e uma nota promissória no valor de R$ 40.000,00, dada em garantia à
empresa NAPROSERVICE), não comprovariam que o recurso foi efetivamente transferido da
empresa citada para a conta bancária do impugnante.
Da mesma forma, a decisão recorrida considerou que o impugnante não
comprovara a origem dos depósitos realizados em janeiro de 2007, no valor de R$ 60.865,87, em
02/05/2007, no importe de R$ 36.000,00, em 21/09/2007, no importe de R$ 50.000,00, e, bem
assim, em 10/10/2007 e em 21/10/2007, respectivamente, nos importes de R$ 24.531,80 e R$
41.000,00.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 411 e ss), alegando, em síntese:
a) O Recorrente apresentou a documentação necessária à prova de suas alegações e
da origem dos depósitos efetuados, a saber: - contrato de mútuo (com firmas
reconhecidas), extratos de contas correntes, cópia das notas promissórias, folhas
dos Livros Diário e Razão da empresa contendo os lançamentos correspondentes
aos valores depositados.
b) Para corroborar a prova do depósito de R$ 500.000,00, e para que não haja
dúvida sobre este, o Recorrente junta ao presente: - 1) – extrato da conta bancária
da Empresa expedido pelo Banco do Brasil, no qual consta, destacadamente, a
transferência da importância de R$ 500.000,00 e outras; - 2) - folhas dos livros
Diário e Razão da empresa, agora assinadas pelo Diretor e pelo Contador - e, o
registro do Diário na Junta Comercial.
c) A D. decisão recorrida não reconheceu validade aos depósitos feitos com
disponibilidades pessoais do Recorrente. Não procede se negar validade aos
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728743/2011-39

depósitos efetuados pelo Recorrente dentro do limite de suas disponibilidades no
ano base.
d) Com efeito, os depósitos pessoais, feitos no curso do ano, não são objeto da
declaração ao Imposto de Renda, pois estão compreendidos na movimentação de
recursos do contribuinte, no período.
e) Os depósitos bancários tiveram suas origens comprovadas na forma demonstrada
na Impugnação, como se segue:
f) R$ 30.432,94: Este valor corresponde a 50% do total dos depósitos bancários
apurados pelo Fisco em 31.01.2007, no montante de R$ 60.865,87,
compreendendo R$ 45.865,87, decorrente de transferência da conta da Agência
no 1207000874.143 de MARCELO ANDRÉ GOMES BARBOSA para a conta
no 9003268 de CARLOS ALBERTO DURÃES (docs. nos 13/14). O depósito de
R$ 15.000,00, foi efetuado com disponibilidade própria do Impugnante.
g) R$ 18.000,00: Este valor foi depositado por cheque em 02.05.07 com
disponibilidade pessoal do Contribuinte e representa 50% da totalidade do
depósito bancário no valor de R$ 36.000,00.
h) R$ 25.000,00: Este valor representa 50% da totalidade do depósito bancário
apurado pelo Fisco na data de 21.09.2007 (doc. no 08). O valor foi depositado
por equívoco pela empresa LIFTING ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELÉTRICA E
COMERCIAL LTDA. na conta do Impugnante, quando deveria fazê-lo na conta
da NAPROSERVICE (doc. no 15).
i) R$ 32.765,90: Este valor representa 50% da totalidade dos depósitos bancários
apurados pelo Fisco nas datas de 10.10.2007 e 24.10.2007, nos valores
respectivos de R$ 24.531,80 e R$ 41.000,00, comprovados com disponibilidades
pessoais do Impugnante.
j) R$ 20.000,00: Este valor representa 50% da totalidade do depósito bancário e
teve origem em transferência autorizada pela NAPROSERVICE, de sua
c/corrente do Banco do Brasil S.A para o Banco Real S.A. Para a comprovação, o
Impugnante faz juntada da carta dirigida pela NAPROSERVICE ao Banco Real
S/A, datada de 04.12.2007, solicitando a emissão de um TED no valor de R$
40.000,00, para a c/corrente no 9003268-8, Agência 1.216 do Recorrente (doc. no
09). Veja-se também o extrato da c/corrente da referida conta (doc. no 10) e uma
Nota Promissória no valor de R$ 40.000,00, dada em garantia a
NAPROSERVICE (doc. no 11).
k) Por todo o exposto, espera o Recorrente seja dado provimento ao presente recurso
para, em face das provas produzidas, cancelar o lançamento impugnado
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728743/2011-39

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728743/2011-39

A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, além do valor de R$
250.000,00, relativo à 50% do montante de R$ 500.000,00, com origem em empréstimo oriundo
da NAPROSERVICE, entendo que o sujeito passivo também comprovou a origem do valor de
R$ 20.000,00, relativo à 50% do montante de R$ 40.000,00, e que, pela documentação acostada
aos autos, também decorre de contrato de mútuo firmado entre o contribuinte fiscalizado e a
empresa NAPROSERVICE SERVIÇOS E REPAROS NAVAIS LTDA (CNPJ n.o
32.079.220/0001-49).
Isso porque, em que pese a decisão recorrida ter exigido, a comprovação de que o
recurso foi efetivamente transferido da empresa citada para a conta bancária do sujeito passivo,
os elementos juntados (cópia de carta dirigida pela NAPROSERVICE ao Banco Real S/A,
solicitando a emissão de uma TED no valor de R$ 40.000,00, para a conta-corrente do
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728743/2011-39

contribuinte fiscalizado, o extrato da referida conta-corrente e uma nota promissória no valor de
R$ 40.000,00, dada em garantia à empresa NAPROSERVICE), a meu ver, são suficientes para
comprovar a origem, eis que o depósito fora realizado no dia 05/12/2007 (e-fl. 17), ou seja, na
mesma data em que emitida a Nota Promissória dada em garantia do mútuo (e-fl. 96), o que, a
meu ver, corrobora com as alegações do recorrente, no sentido de que a transferência bancária
com valor de R$ 40.000,00, de fato, refere-se ao contrato de mútuo celebrado. Ademais, o
mesmo valor está registrado no Livro Diário da NAPROSERVICE (e-fl. 433), também no mês
de dezembro de 2007.
Já em relação aos demais valores questionados, entendo, pois, que agiu com
acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas, são coincidentes com o entendimento
deste Relator acerca da questão discutida nos autos:
[...] Da mesma forma, considero que o impugnante não comprova a origem dos
depósitos realizados em janeiro de 2007, no valor de R$ 60.865,87, em 02/05/2007, no
importe de R$ 36.000,00, em 21/09/2007, no importe de R$ 50.000,00, e, bem assim,
em 10/10/2007 e em 21/10/2007, respectivamente, nos importes de R$ 24.531,80 e R$
41.000,00.
A mera alegação de que dentre os recursos depositados alguns teriam origem em
disponibilidades do próprio contribuinte, ou que o crédito teria sido efetuado por pessoa
física sem que sequer se diga a que título o depósito foi realizado, ou, ainda, que teria
sido depositado por engano por pessoa jurídica, sem a juntada de qualquer documento
voltado à comprovação dos fatos alegados, não pode ser acolhida, eis que o impugnante
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, a teor das disposições contidas no
art. 15 e no art. 16, inciso III, ambos do Decreto n.o 70.235, de 1972, que, na redação
dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, determinam ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(grifado).
Em resumo, meras cópias dos extratos bancários e demais documentos juntados,
não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação
individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das
suposições.
A propósito, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se
a argumentar, de forma genérica e sem apresentar qualquer prova, com nexo causal, em sentido
contrário.
É mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm
o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante
a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta
no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728743/2011-39

que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes, para além dos
valores já considerados pela decisão recorrida e por este Relator, no presente voto.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, e não de
forma genérica, como pretende o sujeito passivo.
A propósito, entendo que é razoável compreender que, além dos rendimentos
omitidos, todos os ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, transitam,
igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores
serem excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, salvo se demonstrada a incompatibilidade da
questionada omissão de rendimentos com a percepção dos valores declarados, e essa é
justamente a hipótese dos autos.
No presente caso, entendo que os rendimentos declarados, como tributáveis, são
incompatíveis com os valores remanescentes oriundos da omissão de rendimentos. E isso ocorre
em razão da quantia objeto de declaração, como rendimentos tributáveis, frente ao montante
objeto de omissão de rendimentos, permanecendo, portanto, a dúvida, de modo que seria ônus do
contribuinte comprovar que esses rendimentos omitidos fizeram parte de sua declaração.
Nesse sentido, em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua
exclusão do lançamento apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado, pelo
recorrente, que tivessem sido parte dos depósitos sem origem comprovada, sobre os quais foi
aplicada a presunção de omissão de rendimentos. Como tal prova não foi apresentada, forçoso é
considerar-se que se trata de outros rendimentos.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728743/2011-39

lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda, para além dos valores já considerados pela decisão recorrida e por este
Relator, no presente voto.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.827 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728743/2011-39

O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Para além do exposto, destaco que a apresentação do recurso ocorreu no ano-
calendário de 2015 e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento
adicional nos autos, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo que se falar em
cerceamento do direito de defesa ou dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que,
inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Ante o exposto, entendo que, do montante questionado, restara comprovada a
origem do total de R$ 40.000,00 (empréstimo), devendo ser excluído, portanto, do lançamento,
50% (cinquenta por cento) deste valor, ou seja, R$ 20.000,00.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir da base de cálculo do lançamento o
montante de R$ 20.000,00 (ano-calendário 2007), eis que representa ingresso meramente
transitório (empréstimo), não havendo que se falar em acréscimo patrimonial a justificar a
omissão de rendimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital